Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-73.2021.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-73.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (APELANTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.558.911-82 (APELANTE), ADRIANA DE CASSIA BANDEIRA GOMES - CPF: 567.684.784-00 (VÍTIMA), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 326.347.571-15 (VÍTIMA), KELSIANE CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 022.062.331-77 (VÍTIMA), ROSENIR VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 853.636.001-10 (VÍTIMA), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), BENEDITO ANTONIO RONDON - CPF: 828.596.631-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA,
EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69), DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 288,
CAPUT
, NO ART. 157, §§ 1º E 2º, INC. II, E NO ART. 155, § 4º, INCS. I E IV (POR TRÊS VEZES), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71), TODOS DO CP –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288 DO CÓDIGO PENAL]
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O DE FURTO SIMPLES
– INVIABILIDADE –

GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – VÍTIMA QUE EFETIVAMENTE SE SENTIU AMEAÇADA –
3.

REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DOS FURTOS RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO JUSTIFICADA – ARROMBAMENTO DAS RESIDÊNCIAS DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS ORAIS JUDICIALIZADAS –
4.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO –
LEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE UM DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS RECONHECIDOS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
QUANTUM
APLICADO NO ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O CRIME – PROPORCIONALIDADE –
5.

REQUERIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

DO APELANTE FIRMO JOSÉ
DA SILVA JUNIOR
– INVIABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR MEIO DAS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, PASSÍVEIS DE CONFRONTAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Comprovada nas provas coligidas nos autos a reunião estável e permanente entre os apelantes e um terceiro não identificado, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais no interior do Estado, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal.

2.

A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, como comprovado no conjunto probatório do caso em apreço, caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar
a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto.

3.

A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando existe prova oral robusta produzida em juízo legitimando o arrombamento nos locais dos fatos e o perdimento dos vestígios se deu em decorrência da pronta necessidade de as vítimas consertarem os danos causados em suas residências, pois inadmissível que colocassem em risco suas seguranças pessoais e de seus patrimônios para que aguardassem a realização do exame de corpo de delito, o que, a teor da jurisprudência, justifica idoneamente a inexistência da prova técnica.

4.

No crime de furto qualificado apresenta-se legítimo e proporcional o recrudescimento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas em abstrato no tipo penal, em razão da transmudação da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes é utilizado para qualificar o delito, a inviabilizar o pedido de readequação para o mínimo legal ou redução do
quantum
implementado na r. sentença.

5.

O Plenário do c. Supremo Tribunal federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 453.000, de relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal em processos criminais, por encontrar respaldo no instituto da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, CF), além de observar o princípio da igualdade (art. 5º,
caput
, CF).

Além do mais, p
ara o reconhecimento da aludida agravante, não se exige nos autos a certidão cartorária ou documento equivalente com a expressa menção do trânsito em julgado da condenação do apelante por fato anterior, uma vez que esta informação é facilmente obtida no sítio eletrônico do Poder Judiciário e é de domínio público e de fácil constatação,
sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência, apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

DANILO HENRIQUE DURIGON

FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos
apelantes acima identificados
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
1000627-73.2021.8.11.0032, que
os condenou
,
em concurso material (art. 69)
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 288,
caput
, no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, e no art. 155, § 4º, incs. I e IV (por três vezes), em continuidade delitiva (art. 71), todos do CP
, sendo
DANILO HENRIQUE DURIGON
sancionado com
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e com 23 (vinte e três) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal; e
FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR
com
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e com 24 (vinte e quatro) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal. E, ainda, ambos foram condenados ao pagamento do valor total de
R$ 11.775,00 (onze mil, setecentos e setenta e cinco reais) a título de reparação de danos às vítimas
, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP.

Por intermédio das razões recursais conjuntas, anexadas sob ID
102689079, a i. Defensoria Pública almeja:
i
) a
absolvição dos apelantes do crime de associação criminosa
, alegando a ausência do
animus associativo;

ii
) a
desclassificação do deito de roubo impróprio para o crime de furto
, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática criminosa;
iii
) a
extirpação da qualificadora prevista no art. 155, §1º, inc. I, do CP
, aduzindo a ausência de exame de corpo de delito;
iv
) a
readequação das penas-bases dos crimes de furtos
para o
mínimo legal
ou a
redução da exasperação
implementada na r. sentença, sob o viés da desproporcionalidade;
v
) por fim, especificamente em relação ao apelante
FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR,
o
afastamento da agravante da reincidência,
asseverando a inconstitucionalidade do instituto e a ausência de certidão cartorária ou documento equivalente com menção à data do trânsito em julgado da condenação por fato ilícito anterior; ou,
subsidiariamente
, a
redução do
quantum
fixado para o agravamento da pena intermediária
, aduzindo ser ofensivo ao princípio da razoabilidade.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 102689083, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
103622986,
opina pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, entre datas incertas, mas pelo menos entre 16/03/2021 e 02/04/2021,
DANILO HENRIQUE DORIGON,

FIRMO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
e um terceiro não identificado uniram-se com o objetivo de praticar crimes patrimoniais nas cidades de Rosário Oeste e Jangada, planejando minuciosamente as empreitadas criminosas, que se dariam com a primitiva observância da rotina das vítimas, o uso de uniformes subtraídos de empresas para se passarem por prestadores de serviço e, assim, ludibriarem os vizinhos dos imóveis, e a utilização do veículo Fiat Pálio, de cor branca, para empreenderem fuga após à consumação dos ilícitos.

Assim, consoante a narrativa da incoativa, no dia
01/04/2021
, por volta das 10h25min, os agentes criminosos vestiram camisas de cor vinho como se fossem uniformes de trabalho, dirigiram-se à residência situada na rua 05, n.º 11, quadra 04, bairro Serra Dourada, na comarca de Rosário Oeste/MT, arrombaram a porta dos fundos e, enquanto separavam os objetos a serem subtraídos, foram surpreendidos com a chegada da vítima
Adriana de Cassia Bandeira Gomes,
que buzinou duas vezes para o comparsa não identificado retirar o veículo Fiat Pálio da frente de sua garagem, pois estava obstruindo a passagem.

Diante disso, os apelantes, que estavam no interior do imóvel, deixaram parte das coisas já separadas no local e, na posse de 01 (um) relógio de pulso da marca Oriente, 01 (um) controle de som automotivo e 02 (dois) controles de televisão, saíram da casa, tendo
FIRMO JOSÉ
, ao passar em frente à ofendida, levantado sua camisa e apontado para uma arma de fogo, ameaçando
Adriana
no intuito de assegurar a detenção da
res
.

Na sequência, os três criminosos foragiram no veículo Fiat Pálio para Jangada/MT, onde, ainda no dia
01/04/2021
, por volta das 12h40min, vestindo uniformes de cor azul e mangas longas, pularam o muro da residência situada na rua 2, s/n, bairro Alto da Jangada, destravaram o portão elétrico, quebraram o miolo da fechadura da porta da sala e separaram diversos pertences da vítima
Rosenir Vieira do Nascimento
, como televisores, notebooks, secador e chapinha de cabelo, tênis, caixa de som JBL, vidros de perfume nacionais e importado, joias, bijuterias e o valor em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), os quais foram colocados no interior do carro de apoio por eles utilizado.

Nesse ínterim, a vítima chegou em sua casa, viu o portão aberto e o veículo dos criminosos estacionado em frente e, ao deparar-se com
DANILO
na posse de uma maleta de maquiagem e uma fronha com vidros de perfume, indagou-o acerca do que estava acontecendo, ocasião em que o referido apelante disse “
perdeu, perdeu”
e entrou no Fiat Pálio, no qual os três envolvidos no crime empreenderam fuga.

Posteriormente, na mesma data (
01/04/2021
), por volta das 19h00min, os agentes criminosos foram até a casa situada na rua Jonas Pinheiro, s/n, bairro Passa Três, na cidade de Jangada/MT, danificaram o miolo da fechadura da porta e subtraíram diversas coisas destinadas ao sustento da vítima
José Luiz dos Santos
, que é vendedor ambulante, tais como televisor, carteiras, relógios, pen-drives, fones de ouvido, lanternas, correntes, pulseiras, canivetes, caixas de som, rádio e kits de perfume. Na sequência, foragiram.

O ofendido, ao chegar em sua residência, deparou-se com a porta arrombada e deu por falta dos objetos subtraídos, sendo informado por vizinhos que um veículo Fiat Pálio, de cor branca, havia parado no local, do qual duas pessoas trajando uniformes de cor azul desceram e adentraram na moradia, sem causar qualquer estranheza, porquanto aparentavam ser funcionários de empresa de telefonia.

Por fim, no período vespertino do dia
02/04/2021
, os agentes criminosos, vestindo uniformes da empresa Esteves Amorim Construtora, deslocaram-se até a residência situada em frente a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Jangada/MT, cortaram os cadeados do portão e da grade de entrada, adentraram no imóvel, mexeram no
modem
da internet para que a câmera de monitoramento não transmitisse as imagens em tempo real e, calmamente, subtraíram diversos pertences da vítima
Kelsiane Cardoso Oliveira
, tais como televisão, videogame, joias, relógio e vidros de perfume, empreendendo fuga na sequência.

Tempo depois, a ofendida, que estava viajando, recebeu uma ligação de um vizinho informando que o portão de sua casa estava aberto e seus cachorros perambulando pelas ruas, sendo então acionada a polícia que, em diligências, constatou o furto, contudo, sem lograr êxito na localização de seus autores.

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, em
concurso material (art. 69, CP)
, pela prática dos crimes tipificados
no art. 288, parágrafo único, no art. 157, §§§ 1º, 2º, inc. II e 2º-A, inc. I, e no art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal
.

Seguiu-se o devido processo legal, culminando na parcial procedência da incoativa e na
condenação
dos acusados pela prática,

em concurso material (art. 69, CP),
dos crimes tipificados
no art. 288,
caput
, no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, e no art. 155, § 4º, incs. I e IV (por três vezes), em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal
,
nos termos já relatados, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

1.

Da pretendida absolvição pelo crime de associação criminosa – ausência de
animus associativo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que houve mero concurso de agentes e não uma associação estável e organizada especificamente para a prática ilícita, a descaracterizar o delito tipificado no art. 288,
caput
, do CP, por falta de elementar do tipo penal, entendo que
a razão não assiste a i. defesa.

Nos moldes assinalados na Lei Penal, exige-se para a configuração do crime previsto no art. 288 a
associação de 3 (três) ou mais pessoas
,
para o fim específico de cometer crimes
. Como se vê, o núcleo do tipo penal é “
associarem-se
”, o que significa aliarem-se, reunirem-se em sociedade, três ou mais indivíduos. Ademais, basta a demonstração da finalidade específica de perpetrar delitos, sendo desnecessário que qualquer deles venha a ser efetivamente concretizado.

É certo, todavia, que nem todo concurso de pessoas é apto a caracterizar a infração penal em apreço, pois não é suficiente para este crime um simples ajuste de vontades, exige-se, para tanto, a demonstração do caráter de
estabilidade
e
permanência
da associação de três ou mais indivíduos, uma vez que o elemento fulcral do delito consiste na consciência e vontade de os agentes se organizarem com a finalidade de cometer crimes.

Sobre a temática:
“
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.
[...]”
(STJ, HC 374.515/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). Destaquei.

In casu
, o conjunto probatório é robusto em demonstrar o ânimo associativo entre os sentenciados e um terceiro sujeito não identificado, que compunham verdadeira
societas criminis
, estável e permanente, voltada para o fim específico de auferir lucro fácil com a prática de delitos patrimoniais no interior do Estado, pois não deixa dúvidas de que se organizaram, definiram as tarefas a serem executadas por cada um dos integrantes, separaram os uniformes que vestiriam nas ações criminosas, para aparentarem ser prestadores de serviços e não causar alarde, bem assim os objetos que viabilizassem o arrombamento das residências e, estabelecido o modo de execução, deslocaram-se para Rosário Oeste e Jangada, onde consumaram os ilícitos.

Nesse sentido, extrai-se do próprio
interrogatório judicial
dos apelantes DANILO

e FIRMO JOSÉ
que, juntamente com um terceiro indivíduo, na comarca de Várzea Grande/MT, onde residem, combinaram de praticar delitos contra o patrimônio e se deslocaram para as cidades de Rosário Oeste e Jangada.

Ao chegar em tais localidades, transitaram pelas ruas em buscas de residências a serem subtraídas, bateram palmas nos locais escolhidos e, ao constatarem a ausência de pessoas, enquanto um dos agentes permaneceu do lado de fora fazendo a vigia, os outros dois desceram do veículo, arrombaram e invadiram o imóvel, separaram as coisas e foragiram na posse da
res
, a qual posteriormente foi vendida e o lucro obtido divido entre eles.

A propósito, o condenado
DANILO
esclareceu ao MM. Juiz
a quo
que, após o primeiro dia de cometimento dos crimes, retornaram para Várzea Grande e anunciaram os produtos subtraídos no
site
“olx”; e, no dia seguinte, deslocaram-se novamente para a cidade de Jangada para praticarem o último delito, depois do qual, mais uma vez, regressaram para a cidade em que residem.

De mais a mais, depreende-se do
depoimento judicial da
Rosenir Vieira do Nascimento
, que chegou em sua residência enquanto os autores do delito ainda se encontravam no local, bem assim da
oitiva em audiência da ofendida
Kelsiane Cardoso Oliveira
, cuja casa subtraída possui câmera de segurança e registrou toda a ação delitiva, que os apelantes vestiam uniformes azuis, com mangas compridas, e arrombaram suas moradias enquanto estavam desocupadas, de onde subtraíram todas as coisas móveis.

Outrossim,
inquiridos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa os investigadores da Polícia Judiciária Civil Roberto Rodrigues Oliveira e Benedito Antônio Rondon
foram uníssonos em afirmar que, na época dos fatos, houve diversos registros de boletins de ocorrência noticiando crimes contra o patrimônio cometidos, em um curto espaço de tempo, nas cidades de Rosário Oeste e Jangada, com o mesmo
modus operandi
e sempre com a utilização de um veículo Fiat Pálio, de cor branca, a indicar que todos seriam praticados pelos mesmo agentes, sendo então iniciado um trabalho investigativo no intuito de descortinar a autoria de tais ilícitos.

Assim, com o fornecimento pela ofendida
Kelsiane
das imagens capturadas pelas câmeras de segurança de sua residência, constatou-se que os dois invasores do imóvel vestiam camisas azuis com a logomarca da empresa Estevão Amorim Construtora, situada na comarca de Várzea Grande/MT, tendo os agentes de segurança pública enviado cópia dos registros visuais para a Delegacia de Roubos e Furtos desta localidade, o que viabilizou a identificação e qualificação dos sentenciados, que foram posteriormente reconhecidos pelas vítimas como autores dos crimes investigados.

E, ao que consta no documento de ID 102685534 - Pág. 1, em tais imagens “
foi possível averiguar
dois suspeitos que em posse de um alicate de corte danifica os cadeados e entra na residência
, onde retira da parede um televisor, que em seguida um dos suspeitos leva a televisão para fora da residência e o outro arrombou a porta do quarto”
.

Além disso, no Relatório de Investigação n.º 73/2021 (ID
102685535) está registrado que, em contato com o representante da empresa
Estevão Amorim Construtora, foi obtida a informação de que, naquele local, na noite do dia 16/03/2021, ocorreu um roubo em que, dentre outras coisas, foram subtraídos uniformes do estabelecimento, delito este que foi registrado no
boletim de ocorrências n.º 2021.69908.

Nessa conjuntura, diante das provas coligidas nos autos, conclui-se que as circunstâncias dos fatos delituosos, sobretudo a forma como o agrupamento de indivíduos estava organizado e o engenhoso
modus operandi
por eles utilizado, comprovam de forma insofismável a reunião estável e permanente entre
DANILO HENRIQUE DURIGON
e
FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR
e um terceiro não identificado, voltada especificamente para o cometimento de delitos patrimoniais, caracterizando o crime autônomo de associação criminosa.

Enfrentando situação semelhante, assim decidiu a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
in verbis:

“
A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação
” (N.U 0011910-95.2012.8.11.0042, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Destarte,
mantém-se intacta a condenação
dos apelantes pelo crime de associação criminosa.

2.

Da almejada desclassificação do roubo impróprio para o delito de furto.

Por outro lado, os apelantes almejam a desclassificação do roubo impróprio para o de furto, sob a alegação de que não restou comprovada a violência e/ou grave ameaça no cometimento do delito. Entretanto,
inviável o acolhimento do pleito
.

É cediço que o delito de roubo pode ser próprio, previsto no
caput
do art. 157 do Código Penal, ou impróprio, constante no §1º do mesmo dispositivo legal.

Na primeira hipótese (roubo próprio) a violência ou grave ameaça é utilizada como meio para a prática delitiva. Assim, desde o início da perpetração da conduta ilícita, o agente tinha a intenção de praticar a subtração violenta.

Em contrapartida, no roubo impróprio, os atos de violência ou grave ameaça contra a pessoa são empreendidos depois da subtração, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou manter a detenção da coisa para si ou para terceiro. Com isso, o intuito inicial do indivíduo era levar a efeito a subtração patrimonial não violenta (furto), que se transmudou em violenta em decorrência de algum motivo ocorrido durante a execução do crime.

Por outro lado, o crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, caracteriza-se quando não há emprego de espécie alguma de violência, seja física ou moral, nem grave ameaça à pessoa.

Feitas essas breves digressões, no caso dos autos, os elementos probatórios produzidos nas duas etapas da persecução penal demonstram que, inicialmente, a intenção dos agentes criminosos era praticar a subtração de coisas móveis na residência da vítima
Adriana de Cassia Bandeira Gomes
sem o emprego de violência ou grave ameaça contra à pessoa, tanto que invadiram o imóvel quando estava vazio.

Entretanto, durante a execução do ilícito, enquanto os apelantes ainda separavam as coisas a serem subtraídas, foram surpreendidos com a chegada da ofendida que, sem imaginar a ocorrência do delito e ao avistar o comparsa com o veículo estacionado em frente à garagem da moradia, buzinou para este sair do lugar, franqueando-lhe a passagem.

Com isso, os sentenciados pegaram apenas alguns objetos separados, dentre os quais, dois controles remotos de televisor, e saíram correndo no intuito de se evadirem dali. No entanto, antes de adentrar no carro que lhes dava apoio,
FIRMO JOSÉ
levantou sua camisa e apontou para um objeto preto na clara intenção de intimidar a vítima, para, assim,
assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção das coisas móveis para si.

Nessa vereda, ao serem interrogados perante a d. autoridade judiciária, conquanto os apelantes tenham negado o emprego de violência ou grave ameaça nos delitos cometidos por eles em Rosário Oeste e Jangada, assumiram que, no primeiro crime,
FIRMO JOSÉ
, ao deixar o imóvel, levantou sua camisa e retirou da cintura um controle de televisão, sem que com este ato tenha tido algum objetivo de causar temor na vítima, que apenas fez uma confusão e acreditou que o objeto era uma arma de fogo.

Por sua vez, a
ofendida
Adriana de Cássia Bandeira Gomes
, na fase administrativa, declarou que ao chegar em sua residência não imaginou que no local estava acontecendo um delito, tanto que, ao avistar o Fiat Pálio branco estacionado em frente a sua garagem, buzinou por duas vezes para que o condutor retirasse o carro de lá.

Contudo, como logo em seguida saíram do interior do imóvel dois sujeitos, os quais reconheceu como sendo os apelantes
DANILO
e
FIRMO JOSÉ
, tendo este último levantado a camisa e apontado para algo escuro, que acreditou ser uma arma de fogo, conscientizou-se da ocorrência ilícita.

E, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a aludida vítima ratificou sua narrativa extrajudicial, dizendo que quando viu os apelantes saindo de sua casa e um deles levantando a camisa e lhe mostrando uma coisa preta, que, naquele momento, interpretou como sendo uma arma de fogo, ficou paralisada, sem reação alguma, por notar que se tratava de uma ação criminosa.

Inobstante a isso, esclareceu que, posteriormente ao fato, passou a ter dúvidas se realmente o agente apontou para um armamento ou para um dos controles pretos, que subtraiu de sua casa, fingindo ser uma arma de fogo, mesmo porque, em razão do trauma sofrido, criou um bloqueio quanto ao fato criminoso e, desde então, vem fazendo tratamento psicológico e uso de medicamento.

Nessa toada, há de se lembrar que nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra firme e coerente da vítima, compatível com os demais elementos probatórios, possui especial relevância, servindo como meio idôneo de prova a amparar a condenação.

Diante desse cenário e a teor da jurisprudência do c. STJ, no sentido de que a
“
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua
simulação
, ou até mesmo de forma velada
” (REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016),
considero ter restado devidamente comprovado
in casu
que a conduta perpetrada pelos apelantes contra a ofendida
Adriana de Cassia Bandeira Gomes
subsome-se àquela descrita no
art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do CP
.

Por consequência, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto, pois evidenciada a grave ameaça perpetrada, após a subtração, para assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da
res
, uma vez que o simples fato de um dos agentes criminosos apontar para um objeto preto, que estava em sua cintura, simulando tratar-se de uma arma de fogo, causando, com isso, intimidação efetiva na ofendida, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal mais grave.

3.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo do delito de furto.

Como terceira causa de pedir constantes nas razões do apelo, a i. Defensora Pública assevera que, em relação aos delitos de furto, sem o exame de corpo de delito, não há como persistir a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.
A razão, porém, não lhe socorre
.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como
a prova testemunhal e a documental
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Destaquei.

No caso em apreço, todos os furtos foram praticados pelos apelantes em residências particulares, o que gera evidente dificuldade na realização do exame de corpo de delito para atestar o rompimento de obstáculo, pois, na maioria das vezes, os peritos não comparecem de imediato no local do fato, principalmente em comarcas do interior, que nem sempre possuem posto da POLITEC.

Com isso, para não se verem desguarnecidas e visando à segurança de seus lares, as vítimas procuram meios para consertar os danos causados, o que, por óbvio, faz desaparecer os vestígios, admitindo-se, por conseguinte, a comprovação do tipo penal derivado por outros meios de prova, que não o laudo pericial.

A propósito, para a c. Corte da Cidadania essa situação constitui justificativa idônea para admitir a não realização do exame de corpo de delito, possibilitando que o rompimento de obstáculo seja atestado por prova diversa da pericial. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ARROMBAMENTO CONFIRMADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, tendo em vista a necessidade de a vítima, a qual se encontrava viajando quando recebeu a notícia do arrombamento de sua residência e furto de seus pertences, reparar os danos causados. Assim,
não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo
.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020.

Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Nesse diapasão, em audiência,
Kelsiane Cardoso Oliveira
declarou que em sua residência os criminosos estragaram o portão da frente, a grade que dá acesso à área, assim como o cadeado e a fechadura, danos estes que lhe renderam um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) com o conserto; por sua vez,
Rosenir Vieira do Nascimento
asseverou que os agentes do furto invadiram seu quintal, destravaram o portão elétrico e quebraram a fechadura da porta para terem acesso ao interior de sua moradia; enfim,
José Luiz dos Santos
narrou que ao chegar em sua casa constatou que o miolo da fechadura da porta de entrada havia sido danificado pelos sujeitos ativos do crime, o que os permitiu adentrar no imóvel.

Outrossim, os próprios
apelantes
assumiram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que os três furtos foram cometidos mediante arrombamento para que terem acesso ao interior dos imóveis de onde subtraíram os pertencentes das vítimas.

Desta feita, diante da prova oral judicializada e da justificada impossibilidade de realização do exame de corpo de delito nos locais dos fatos, tenho por
incabível
a almejada
exclusão da qualificadora
do inciso I do §4º do art. 155 do CP.

4.

Da pretendida readequação da pena-base do crime de furto.

Ainda em relação aos crimes de furtos qualificados, sob o viés da desproporcionalidade, a i. defesa requer a readequação das penas-bases dos apelantes para o mínimo legal ou a redução da exasperação promovida na r. sentença,
o que também é totalmente improcedente.

Analisando detidamente o r. édito condenatório, verifica-se que referente aos crimes de furto, os apelantes tiveram suas sanções basilares distanciadas do mínimo legal em
09 (nove) meses
, porque o MM. Juiz singular, constatando a existência no caso concreto dos tipos penais derivados previstos nos incisos I e IV do §4º do art. 155 do Código Penal, deslocou o primeiro (rompimento de obstáculo) para a primeira fase dosimétrica e considerou o segundo (concurso de agentes) para qualificar o delito.

Nesse ponto, inexiste ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora, pois há muito os Tribunais Superiores firmaram a linha intelectiva no sentido de que, “
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base
” (AgRg no AREsp 1570541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). Destaquei.

E,
mutatis mutantis
, nesse eg. Sodalício foi editado o
Enunciado orientativo n.º 32
da TCCR/TJMT, que prevê “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Lado outro, no que tange ao
quantum
exasperado, há de se frisar que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Em sendo assim, uma vez que o crime de furto qualificado é apenado com “
reclusão de dois a oito anos”
, o acréscimo de 09 (nove) meses das penas-bases dos apelantes na primeira etapa da dosimetria apresenta-se adequado e proporcional, pois corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínimas e máximas previstas abstratamente no tipo penal, adotado como ideal pela jurisprudência pátria como a exasperação da reprimenda para cada vetorial do art. 59 do CP depreciado.

Logo,
inviáve
l o acolhimento da pretensão defensiva nesse ponto.

5.

Do requerido afastamento da agravante da reincidência, reconhecida em relação ao apelante
FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR.

Por fim, quanto à reincidência do apelante
FIRMO JOSÉ
, reconhecida no r. édito condenatório, não há razão de ser a discussão acerca da (in)constitucionalidade do instituto, pois o Plenário do c. Supremo Tribunal federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 453.000, de relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, no qual foi reconhecida a
repercussão geral da matéria
, assentou a constitucionalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal em processos criminais, por encontrar respaldo no instituto da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, CF), além de observar o princípio da igualdade (art. 5º,
caput
, CF).

Veja-se a ementa do referido julgado,
in verbis:

“
AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência
” (RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194

DIVULG 02-10-2013

PUBLIC 03-10-2013).

De mais a mais, no que tange ao argumento de que merece ser afastada a agravante do art. 61, inc. I, do CP, por inexistência nos autos de certidão cartorária ou documento equivalente que faça menção ao trânsito em julgado da condenação do apelante por fato anterior, há de se frisar que foi sedimentado, no âmbito da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, o entendimento de que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
, como se verifica do
Enunciado Orientativo n.º 18
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Isso porque, os registros disponíveis para consulta nos sítios eletrônicos e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário consubstanciam-se em informações de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência, apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu bem lançado voto do RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Na hipótese versada, veja-se que na r. sentença penal há menção expressa de que o apelante
FIRMO JOSÉ
“
possui sentença penal condenatória transitada em julgado, antes da data dos fatos (SEEU n.
32099-84.2018.8.11.0042 – ação penal n. 24254-40.2014.8.11.0042)” (ID 102689067 - pág. 8).

E, em consulta ao sistema informatizado, é possível constatar que, muito embora tenha sido extinta a punibilidade do sujeito em relação à citada condenação, porque o termo
a quo
do prazo prescricional se deu em 19/02/2021, sem que o Estado tenha obtido êxito na execução da pena que impôs, tal registro criminal ainda se presta para fins de caracterização da reincidência, pois não ultrapassado o prazo depurador previsto no art. 65, inc. I, do CP.

Além disso, como se sabe,
“
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a
reincidência
, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança
” (HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Destaquei.

E, como bem mencionado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, consta na folha de antecedentes criminais de
FIRMO JOSÉ,
acostada sob o ID
102688977 - págs. 22/24), que ainda foi condenado de forma definitiva nos autos da ação penal n.º 2230-70.2016.811.0002, pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujo trânsito em julgado se deu em
17/05/2018.

Portanto, não restam dúvidas quanto à reincidência do apelante, pelo que
conservo
a agravante em questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANILO HENRIQUE DURIGON
e
FIRMO JOSE DA SILVA JUNIOR
, mantendo-se incólume a sentença penal condenatória proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
1000627-73.2021.8.11.0032.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022